Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTERIOR A AÇÃO COLETIVA no 0032335-90.2016.8.07.0018. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do art. 337 do Código de Processo Civil há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
2. Não obstante as alegações da recorrente, os pedidos constantes nas ações ajuizadas pelo autor possuem como plano de fundo a condenação do Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor orienta que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
4. A despeito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta em agosto de 2015 e transitada em julgado em junho de 2024, a parte apelante não requereu a suspensão da ação individual, a qual transitou em julgado em fevereiro de 2021, sendo assim os efeitos do resultado da ação coletiva não lhe atingem.
5. Recurso conhecido e não provido.